Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-84.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-84.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FATIMA MARIA MOTA FRANCA - CPF: 846.079.041-04 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (EMBARGANTE), EMERSON GLAUCIO BERRO - CPF: 663.795.391-15 (EMBARGANTE), GUSTAVO MOTA FRANCA - CPF: 688.761.061-20 (EMBARGANTE), PAULA TAVARES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 941.297.111-72 (EMBARGANTE), MARCELO MOTA FRANCA - CPF: 925.933.991-04 (EMBARGANTE), FERNANDA GRAZIELLA NOGUEIRA DUARTE - CPF: 950.214.851-72 (EMBARGANTE), IONIQUELE DE SOUZA GUIRO - CPF: 024.426.771-56 (EMBARGADO), TAYNA GAZOLA SODRE - CPF: 046.129.401-05 (EMBARGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), LUCIMAR JUSTINO SODRE - CPF: 824.921.821-34 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN registrado(a) civilmente como SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (EMBARGADO), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (EMBARGADO), DORA NOUGUES AMARAL CAMPOS - CPF: 099.230.778-37 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS registrado(a) civilmente como PEDRO IVO DE FREITAS - CPF: 055.572.838-20 (EMBARGADO), ERMINIA GAIVA FONTOURA (EMBARGADO), RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO - CPF: 004.399.001-07 (ADVOGADO), SIRLEI DE MORAIS ROCHA - CPF: 010.690.851-03 (EMBARGADO), D.N.A. CAMPOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.391.230/0001-78 (EMBARGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), IONIQUELE DE SOUZA GUIRO - CPF: 024.426.771-56 (EMBARGANTE), TAYNA GAZOLA SODRE - CPF: 046.129.401-05 (EMBARGANTE), DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), FATIMA MARIA MOTA FRANCA - CPF: 846.079.041-04 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), EMERSON GLAUCIO BERRO - CPF: 663.795.391-15 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), GUSTAVO MOTA FRANCA - CPF: 688.761.061-20 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PAULA TAVARES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 941.297.111-72 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCELO MOTA FRANCA - CPF: 925.933.991-04 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), FERNANDA GRAZIELLA NOGUEIRA DUARTE - CPF: 950.214.851-72 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUCIMAR JUSTINO SODRE - CPF: 824.921.821-34 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE QUANTO À MAJORAÇÃO. ESCLARECIMENTO PRESTADO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Fátima Maria Mota França e outros, contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso da parte contrária. Sustentam obscuridade quanto à interpretação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em esclarecer a forma de cálculo da majoração de honorários advocatícios prevista no acórdão embargado, em razão da redação que, segundo os embargantes, permite dupla interpretação quanto à base de cálculo do acréscimo percentual.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Embora o acórdão tenha expressamente fixado o aumento dos honorários em 2%, a ambiguidade quanto ao critério de cálculo justifica o acolhimento para fins de esclarecimento.

5. A majoração prevista deve ser compreendida como acréscimo de dois pontos percentuais sobre os honorários fixados na sentença, elevando o total de 10% para 12% sobre o valor dado à causa, atualizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, exclusivamente para prestar esclarecimento, sem efeitos modificativos no julgado.

Tese de julgamento:

“A majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC deve ser compreendida como acréscimo de dois pontos percentuais sobre o percentual originalmente fixado, totalizando 12% sobre o valor da causa.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA e outros,
contra acordão sob minha relatoria que, a unanimidade desproveu o recurso interposto pela parte contrária.

Alega obscuridade quanto a interpretação dos honorários advocatícios: “Ocorre que a redação adotada pode ensejar dupla interpretação quanto à base de cálculo da majoração. É possível compreender que os 2% referem-se a um acréscimo sobre o percentual anteriormente fixado (isto é, 2% sobre os 10%, o que resultaria em 10,2%). Ou ainda que representam um acréscimo de 2 pontos percentuais à base original (isto é, totalizando 12% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico). Tal ambiguidade pode gerar insegurança jurídica e questionamentos na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto ao valor devido a título de honorários advocatícios.”.

Requerem o saneamento do vício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA e outros,
contra acordão sob minha relatoria que, a unanimidade desproveu o recurso.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O acordão expressamente dispôs: “Majoro em 2% os honorários advocatícios, fixados na sentença, em observância ao §11º., do artigo 85 do CPC.”

No que tange a obscuridade, embora não exista no acordão, aproveito para esclarecer que a majoração de honorários advocatícios em 2 pontos percentuais deve ser compreendida como elevação do total de 10% para 12%, sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para prestar esclarecimentos, sem efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025